Tribunal: TJES
Processo: 5000144-14.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000144-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA GOMES LEAL e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000144-14.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA LUCIA GOMES LEAL

RECORRIDO:
ITAÚ UNIBANCO S.A E PICPAY SERVIÇOS S.A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA COMPRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
MARIA LUCIA GOMES LEAL
e
KAIQUE LEAL TELES
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A
e
PICPAY SERVIÇOS S.A.
Narra a parte autora, em síntese, que verificaram a
existência de cobranças indevidas referente à compra feita em cartão de crédito Mastercard, da titularidade da primeira requerente, a qual não reconhece, que teria sido feita no aplicativo Picpay pela conta do 2º autor, seu filho. Requereu a devolução dos valores já pagos e a indenização de cunho moral.

Em sede de contestação (ID. 9160768), o requerido ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A alega que a transação ocorreu pela internet e que foi negado o estorno da compra, inexistindo falha na prestação dos serviços. Sustenta a inexistência de danos a serem indenizados. Requereu a improcedência da ação.

Por sua vez, a requerida PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A também apresentou sua defesa (ID. 9160886). Aduziu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial cível, ante a necessidade de chamamento de terceiro, qual seja, a pessoa para quem foi feita a transferência de valores. No mérito, alega culpa exclusiva de terceiros ou da consumidora, exercício regular do direito alega, inexistência de falha na prestação de serviço e, consequentemente, inexistência de danos morais a serem indenizados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID. 9160919):

“Destarte, ausentes requisitos ensejadores da obrigação de indenizar, uma vez que a responsabilidade civil exige a prova do prejuízo, nexo de causalidade entre o ato imputado aos réus e os danos efetivamente suportados pela autora e que, no caso, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita praticada pelos réus, nem falha no serviço por eles prestados, não há falar em reparação de danos.

Reconhecida a regularidade da conduta da ré, afasto o dever de indenizar, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos autorais, via de consequência revogo a tutela concedida nos autos, cessando sua eficácia.”

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 9160922). Em suas razões, sustenta a necessidade de aplicação do CDC e, consequentemente, da inversão do ônus da prova. Aduz que os requeridos devem responder objetivamente pelos danos suportados, requerendo a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

As requeridas apresentaram contrarrazões (ID. 9160931 e 9160939) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença objurgada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora comprove, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I do CPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que a recorrente, não foi capaz de comprovar que o uso do cartão de crédito se deu de forma irregular. Em contrapartida,
a parte requerida logrou êxito em comprovar que a suposta compra questionada ocorreu de maneira adequada ao perfil de do consumidor e que tal compra foi realizada através de aparelho celular do segundo recorrente, o qual estava devidamente autorizado a realizar pagamentos desde a data de 07/09/2022.

Portanto, não verifico qualquer indício de ocorrência de qualquer falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“A despeito das alegações autorais no sentido de que desconhece a transação, a ré demonstra que está relacionada às transações feitas na plataforma financeira, consumadas por meio do cartão de crédito previamente cadastrado, as quais foram posteriormente contestadas perante o administrador bancário, consoante os documentos inseridos na peça defensiva de id.36827011.

Aliás, o próprio autor confirma em audiência (id. 42012233) que tinha o costume de gastar valores similares e até maiores por meio do aplicativo, ou seja, a compra era compatível com o perfil do consumidor, o que não indica falha na segurança das rés. Com isso, verifico que as cobranças são legítimas e não há elementos capazes de refutar a conduta dos requeridos.

Em outras palavras, a autora afirma que desconhecia a dívida. As rés demonstram a origem e apresentam documentos que indicam que o pagamento ocorreu do celular do autor (39259194, pág. 05), de maneira a demonstrar a higidez da transação impugnada corroborando a tese de defesa.

Chamo atenção para a informação trazida na defesa, de que os pagamentos foram feitos por meio do dispositivo “Samsung Android ID: 7bc3a8b0c78944f5”, cadastrado e autorizado desde 07/09/2022, e as compras contestadas foram feitas pelo mesmo dispositivo autorizado em 28/09/2023, não existindo nenhuma evidência de acesso por outro dispositivo.

Outro elemento que me chama atenção, é que visualizando a fatura juntada (id. 36100467) houve uma compra no mesmo dia e pelo mesmo aplicativo que não é contestada, o que demonstra que o “login” estava regular [...]”

Ora, em que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)